Tribunal: TCU
Processo: 019.927/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2011. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/3/2011 50.000,00 9/6/2011 40.000,00 14/12/2011 85.349,60 14/12/2011 122.354,00 16/12/2011 4.944,00 29/12/2011 8.281,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao responsável designado no subitem anterior a multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao FNDE, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho/PE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.